Tribunal: TJPA
Processo: 0023641-55.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-06

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. 1) RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÃMULA NÂº 582 DO STJ. 2) ABSOLVIÃÃO. VINCULAÃÃO DO JULGADOR AO PEDIDO ABSOLUTÃRIO DO MP EM ALEGAÃÃES FINAIS. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÃMULA NÂº 582 DO STJ REJEIÃÃO. 1. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito de roubo ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem, mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e, em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel reconhecer como tentado o delito em que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro, apÃ3s emprego de grave ameaÃ§a. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e desta Corte.2) NÃ£o hÃ¡ inconstitucionalidade no art. 385 do CÃ3digo de Processo Penal frente ao art. 129 da ConstituiÃ§Ã£o Federal, ainda que a sentenÃ§a seja proferida em desacordo com o pleito de absolviÃ§Ã£o formulado pelo MinistÃ©rio PÃºblico. Isto porque, ao Parquet cabe a promoÃ§Ã£o da aÃ§Ã£o penal pÃºblica, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestaÃ§Ã£o da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a.3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0023641-55.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: EDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Def. Púb.: ROSSANA PARENTE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES- JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. 1) RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 582 DO STJ. 2) ABSOLVIÇÃO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MP EM ALEGAÇÕES FINAIS. RECONHECIMENTO DO DELITO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA Nº 582 DO STJ REJEIÇÃO.
1. O momento de consumação do delito de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e, em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável reconhecer como tentado o delito em que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro, após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2) Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público. Isto porque, ao
Parquet
cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 17ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e sete de junho e quatro de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que, no dia 03/10/2016, por volta das 15:20h, a vítima, Sra. Roberta Lima da Silva, enquanto caminhava pela rua Thiago Way, foi abordada pelo Apelante, que anunciou o assalto e lhe subtraiu o aparelho celular, para, após, empreender fuga.

Momentos após, a vítima pediu ajuda à guarnição policial, e saíram em perseguição ao criminoso, que foi localizado e preso ainda na posse do celular e de um simulacro de arma de fogo.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 61-64 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 78-82), alegou a necessidade desclassificar o crime de roubo consumado para roubo tentado. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da violação ao princípio acusatório, em razão da vinculação do juiz quanto ao pedido de condenação por roubo tentado formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em respeito ao sistema acusatório, conjugado com o fundamento do art. 5º, LXXVIII, da CF/88, culminando com a absolvição do acusado.

Em contrarrazões (fls. 85-87), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, opinou (fls. 96-101) pelo conhecimento e improvimento.

Após, o feito me veio concluso em 10/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO

O Apelante sustenta que foi impedido de prosseguir no seu desiderato por circunstâncias alheias à sua vontade, pois logo após subtrair o celular da vítima, foi alcançado pelos Policiais Militares que ajudavam a vítima no local, oportunidade em que foi abordado de detido, impedindo o resultado naturalístico, qual seja a efetiva subtração, razão pela qual pleiteia pela concessão da causa de diminuição do art. 14, II do CP.

O argumento acima especificado encontra óbice diante da Súmula nº 582 do STJ, que assim preleciona:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Desta forma, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse.
In casu,
o réu, após a subtração do bem da vítima, empreendeu fuga, como se dono fosse de seu celular, portando, percorreu todo o
iter criminis
o que caracteriza a modalidade consumada do crime de roubo, razão pela qual afasto o pleito desclassificatório.
II - ABSOLVIÇÃO: Vinculação ao pedido do MP em alegações finais.

O recorrente pleiteia a absolvição do acusado, diante da necessidade de vinculação do juiz quanto ao pedido formulado pelo Ministério Público nas alegações finais, em respeito ao sistema acusatório, conjugado com o fundamento do art. 5º, LXXVIII, da CF/88.

Entende que o pleito absolutório formulado pelo Ministério Público equivale a retirada da acusação e, sem a dedução legítima da pretensão acusatória no momento destinado aos debates, o Julgador não pode se imiscuir nas atribuições do Órgão acusador.

Alegou, ainda, que a regra contida no art. 385 do CPP é inconstitucional, pois colide com o processo penal democrático, sendo imperiosa a absolvição do acusado.

Sem razão o Apelante! A citada norma assegura a íntima convicção do Juiz e a indisponibilidade da sanção penal, consagrando a independência técnica entre esses protagonistas da relação jurídico-processual, cuja constitucionalidade já foi afirmada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, HC 106.308/DF, Relator Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 21/09/2009.

Isto porque, a legislação ordinária sem ferir a Constituição Federal, adotou o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade. Como é cediço, o juiz, ao prolatar a sentença condenatória (ou absolutória), não está adstrito ao entendimento firmado pelo Ministério Público. Seu convencimento advém da análise de todos os elementos existentes nos autos.

Não sendo outro o entendimento pátrio sobre o tema:
FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINARES.
Arguição de inconstitucionalidade do art. 385, C.P.P. Afastamento
- Sentença extra petita e afronta ao princípio da congruência. Inocorrência - Pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - MÉRITO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas demais provas dos autos. Tentativa - Repouso noturno em furto qualificado. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Penas reduzidas - Bases nos mínimos - Motivo fútil (CP, 61, II, "a") afastado. Carência de fundamentos - Confissão espontânea não reduz as penas aquém dos mínimos. Súmula nº 231, do C. S.T.J. - Tentativa. Coeficiente correto. Iter criminis percorrido - Regime inicial aberto. Réu primário e sem antecedentes. Razoabilidade e proporcionalidade - Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, 44, III) e o sursis (CP, art. 77, II) - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0013629-74.2013.8.26.0361; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2015; Data de Registro: 16/02/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 385 DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando a reprovabilidade da conduta do agente é considerável em razão, principalmente, da contumácia delitiva. Precedentes. 3. A desistência voluntária somente se configura quando o agente interrompe, por sua própria vontade e sem influência externa, os atos de execução. 4. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, desprovidos ambos os apelos. (TJDFT, Acórdão n.1064774, 20160110314397APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 120/129)

Assim, ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei, e ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento da prolação da sentença. Não há inconstitucionalidade no art. 385 do Código de Processo Penal frente ao art. 129 da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com o pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 04 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator